Tribunal: STJ
Processo: 0496644-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061188 - PR (2025/0496644-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WAIRON SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a
elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez
que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 5daaba64-0b95-4d46-baf9-3f8b86af7f7a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061188 - PR (2025/0496644-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WAIRON SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a
elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez
que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WAIRON SILVA DE SOUZA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra decisão
habeas corpus
proferida no Habeas Corpus n. 0145786-83.2025.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal), tendo sido fixada a pena de 7
anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 81 dias-multa (e-STJ fls.
241/242).
A defesa impetrou
no Tribunal
, alegando constrangimento
habeas corpus
a quo
ilegal na fixação do regime inicial fechado, porquanto a pena seria inferior a 8 anos e as
Documento eletrônico VDA53921758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: 38c095eb-637b-447b-b710-b408dea0f8ed

circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis, bem como apontando ausência de
fundamentação idônea para manter a prisão preventiva e pleiteando a concessão liminar
para revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares alternativas (e-STJ fls.
59/60).
O Tribunal
indeferiu a medida liminar, assentando a necessidade de
a quo
exame definitivo pelo colegiado e destacando que o regime fechado fora justificado pela
negativação de circunstância judicial, além de manter a prisão preventiva à vista da
gravidade concreta dos fatos e da garantia da ordem pública (e-STJ fls. 60/70).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, no qual se
habeas corpus
sustentou a inadequação do regime inicial fechado diante do
de pena e a
quantum
insuficiência de fundamentos para a prisão preventiva, com pedido de alteração do regime
para o semiaberto e de substituição da custódia por medidas do
do CPP (e-STJ fl.
art. 319
649).
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que indeferiu liminarmente
writ
a impetração, por aplicação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
diante da ausência de pronunciamento de mérito pelo Tribunal de origem e da inexistência
de flagrante ilegalidade apta a superar o óbice processual (e-STJ fls. 650/651).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese: (i) o
cabimento do agravo interno com base nos arts. 1.021 e 932, III, do CPC; (ii) a
admissibilidade do
como remédio constitucional para atacar a ilegalidade do
habeas corpus
regime prisional e da custódia cautelar (art. 5o, LXVIII, da Constituição); (iii) a ilegalidade
da fixação do regime fechado, por ausência de fundamentação concreta e descompasso
com o
do Código Penal, dado que a pena é inferior a 8 anos e as circunstâncias
art. 33
judiciais seriam predominantemente favoráveis; (iv) a possibilidade de abrandamento do
regime prisional de ofício para o semiaberto, com aplicação da detração; e (v) a
desnecessidade da manutenção da prisão preventiva por falta de periculum libertatis
demonstrado e suficiência de medidas alternativas (e-STJ fls. 657/665).
Requer o provimento do agravo regimental para: (a) determinar o
processamento do habeas corpus e, de ofício, modificar o regime de cumprimento de pena
para o semiaberto, com monitoração eletrônica; (b) revogar a prisão preventiva,
substituindo-a por medidas cautelares diversas; subsidiariamente, a submissão do recurso
ao colegiado para concessão de ofício nos termos delineados (e-STJ fls. 669/670).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53921758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: 38c095eb-637b-447b-b710-b408dea0f8ed

O agravo regimental não merece conhecimento.
Eis o teor da decisão agravada (e-STJ fls. 649/651):
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte
Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda
não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
contra
habeas corpus
decisão do relator que, em
requerido a Tribunal Superior,
habeas corpus
indefere a liminar.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM
[...]
IMPETRADO
HABEAS CORPUS.
WRIT
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL
.
A QUO
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
SÚMULA n. 691/STF.
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito liminar em
habeas corpus
prévio
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
mandamus
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do
STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM
PROTOCOLADO NA
HABEAS CORPUS
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA53921758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: 38c095eb-637b-447b-b710-b408dea0f8ed

SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.

INCABÍVEL.
AGRAVO

WRIT
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória de
habeas corpus
liminar proferida em outro
na instância de origem, salvo nas hipóteses
writ
em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
27.9.2022.)

No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade
a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do
referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados
argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, uma vez
que o agravante apenas reitera os argumentos apresentados na petição inicial.
E, no caso, o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão
agravada, a atrair o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS PELO AGRAVANTE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESSA CORTE
SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
- Não foram trazidos elementos aptos a afastar os argumentos da decisão
agravada, os quais estavam em harmonia com a jurisprudência pacificada
nessa Corte Superior acerca dos temas.
- Tais fundamentos não foram devidamente impugnados pelo presente
agravo regimental, a atrair ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula dessa Corte Superior.
Documento eletrônico VDA53921758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: 38c095eb-637b-447b-b710-b408dea0f8ed

- O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao
princípio da colegialidade, nos termos previstos no
XX, do RISTJ,
art. 34,
notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação
do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo
regimental, como na espécie.
- Agravo regimental não conhecido (AgRg no AgRg no HC 436.568/SP, de
minha relatoria, julgado em
DJe
.
07/02/2019,
14/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. TESE DE INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO PELA
APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. As teses referentes à incompetência do juízo não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede o exame do tema
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a competência
da Corte estadual, sob pena de se incorrer em indevida supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal.
2. Quanto à inépcia, o agravante deixou de impugnar fundamentos da
decisão agravada, atraindo, por analogia, a aplicação do óbice previsto na
Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.
3. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte)" (AgRg no HC n.
376.793/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe 1o/8/2017).
27/6/2017,
4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido
(AgInt no RHC 51.853/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
04/09/2018,
13/09/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM PRONÚNCIA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Súmula n.o 182 desta Corte).
Documento eletrônico VDA53921758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: 38c095eb-637b-447b-b710-b408dea0f8ed

2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, bem
como do recurso ordinário dele originado, indicando, por meio de prova pré-
constituída, o constrangimento ilegal alegado.
3. É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de constrangimento,
diante da instrução deficiente dos autos, no qual se deixou de coligir cópia
da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, documento
imprescindível à plena compreensão dos fatos aduzidos no presente recurso.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC 48.939/MG, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
23/4/2015)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: 38c095eb-637b-447b-b710-b408dea0f8ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0496644-9
HC 1.061.188 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009845520258160173 01457868320258160000 1457868320258160000
9845520258160173
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RONALDO CAMILO
ADVOGADO
: RONALDO CAMILO - PR026216
ADVOGADA
: ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: WAIRON SILVA DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: GUILHERME DO ROSARIO FORQUIM
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAIRON SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO CAMILO - PR026216
ADVOGADA
: ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054850;0<51821:0@
2025/0496644-9 - HC 1061188 Petição : 2025/0123995-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:15
Código de Controle do Documento: D51AF159-CD41-4A0D-974D-C7A6C05670F2